Tribunal: TJSP
Processo: 2027476-76.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Obscuridade e erro material – Inexistência de qualquer vício – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Pretensão de atribuição de efeito infringente ao v. aresto embargado – Inaplicabilidade – Embargos rejeitados.

Dispositivo: Rejeitam os embargos